Tribunal: TJBA
Processo: 0500868-80.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500868-80.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A Advogado(s): TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO BAHIA LTDA Advogado(s):AGENOR PEREIRA NERY JUNIOR ACORDÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – MERA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO. I - O ônus da prova incumbe a quem alega a existência do negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo à parte demandante demonstrar a efetiva compra e venda da mercadoria. II - A simples emissão de nota fiscal não é suficiente para comprovar a celebração do contrato de compra e venda, sendo necessário demonstrar, por outros meios, a existência do ajuste negocial. III - Ausente comprovação do negócio jurídico, não há que se falar em responsabilidade da parte ré pelos prejuízos alegados. IV - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500868-80.2014.8.05.0141, em que figuram como apelante LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A e como apelada COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .